Tribunal: TJMT
Processo: 1051093-96.2023.8.11.0001
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1051093-96.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[CLEBER BORGES DE SOUZA - CPF: 703.715.141-69 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - RELATORA: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - 1º VOGAL: Acompanho a Relatora. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 2º VOGAL: com a devida vênia, divirjo, em parte, do voto condutor, e provejo parcialmente o recurso tão só para declarar a inexigibilidade do débito. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O SEGUNDO VOGAL.

E M E N T A

SÚMULA DO JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO –

SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL - SCR – NATUREZA DE CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – INEXISTÊNCIA DE ADIMPLEMENTO DO DÉBITO “SUB JUDICIE” – RESTRIÇÃO DEVIDA - MANUTENÇÃO DO NOME DA PARTE RECLAMANTE INFERIOR A 5 ANOS - CONSONÂNCIA COM A SÚMULA Nº 323 DO STJ – AUSÊNCIA DE
RESPONSABILIDADE CIVIL
-
PLEITO INICIAL IMPROCEDENTE
– DECISÃO MONOCRÁTICA MANTEVE A IMPROCEDÊNCIA –
APLICAÇÃO DE MULTA POR AGRAVO INFUNDADO – SENTENÇA MANTIDA – AGRAVO INTERNO
CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O
Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR)
pode ser caracterizado como restritivo de crédito, uma vez que as informações cadastradas, se forem desabonadoras, podem impedir ou dificultar a aquisição de crédito.

2. A respeito do tema o
Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n° 323, nos seguintes termos: “
A inscrição do nome do devedor pode ser mantida nos serviços de proteção ao crédito até o prazo máximo de cinco anos, independentemente da prescrição da execução
”.

3. Destaca-se que a manutenção, por mais de 5 (cinco) anos, dos dados da parte promovente no Sistema de Informações de Crédito (SCR), violação a
Súmula n° 323 do Superior Tribunal de Justiça
, configurando ato ilícito (artigo 186 do Código Civil) que enseja a responsabilidade civil (artigo 927 do Código Civil c/c artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor).

4.
A
decisão monocrática prolatada nos autos supramencionados, manteve a improcedência do pedido inaugural
,
sob os argumentos, “in verbis”: (...) “
Da análise dos documentos juntados aos autos, verifica-se que de fato houve a inadimplência do recorrente junto ao recorrido. Ademais, considerando o vencimento da dívida e a data da anotação mais antiga (03/2019), não se vislumbra a ocorrência de prescrição, conforme art. 43, §1º, do CDC. Além do mais, nota-se no cadastro contido pelo SCR anexado a inicial, que não há pendências atuais ativas no cadastro como ‘prejuízo’, sendo o último lançamento em 06/2023, logo, não há o que se falar em inscrição/manutenção indevida, tampouco, em indenização por danos morais
”.

5. A parte agravante (parte reclamante) requer a reforma da decisão monocrática para que os pedidos declinados na inicial sejam julgados totalmente procedentes, pelos
fundamentos apresentados neste Agravo Interno
. Em contrapartida, a parte agravada (parte reclamada), apesar de devidamente intimada, deixou de apresentar suas contrarrazões.

6. Analisando detalhadamente os autos,
verifica-se a ausência de prova do adimplemento do débito “sub judice”, bem como restou comprovado que a parte reclamada não manteve o nome da parte reclamante inscrita em “cadastro de negativação” (cadastro de restrição interna denominado SCR) por período superior a 5 (cinco) anos
, conforme demostrada na
decisão monocrática
atacada.

7. Assim, configurado o exercício regular de direito (artigo 188, inciso I, do Código Civil) da parte agravada (parte reclamada) de cobrar seu crédito, não há que se falar em ato ilícito (artigo 186 do Código Civil) que enseje no dever de indenizar (artigo 927 do Código Civil c/c artigo 14 do Código e Defesa do Consumidor) por parte da reclamada.

8. De suma importância mencionarmos que situação verossimilhante ao caso em epígrafe já foi decidida por esta Relatora nesta Colenda Turma Recursal, dentre os julgados, cito:
RECURSO INOMINADO - SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL - SCR – NATUREZA DE CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – MANUTENÇÃO DO NOME DA PARTE RECLAMANTE INFERIOR A 5 ANOS - CONSONÂNCIA COM A SÚMULA Nº 323 DO STJ – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – SÚMULA Nº 01 DA TURMA RECURSAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(N.U 1043345-13.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 01/01/0001, Publicado no DJE 08/03/2024).

9. Nesse mesmo viés, vem, vários outros julgados desta Colenda Turma Recursal, dentre eles, menciono:
RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ANOTAÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CRÉDITO DO BANCO CENTRAL. SCR SISBACEN. DÍVIDA NÃO PRESCRITA. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO
(N.U 1023536-34.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 13/12/2023).

10.

Decisão monocrática mantida.

11.

Agravo Interno conhecido e improvido.

12. Por todo o exposto,
CONHEÇO do Agravo Interno

e

NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter a decisão monocrática atacada
, pelos fundamentos apresentados.

13. Ainda, Condeno a parte agravante (parte reclamante) ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa,
nos moldes do artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil.

14. É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO DIVERGENTE

Trata-se, em suma, agravo interno contra decisão unipessoal que negou provimento ao recurso inominado e manteve a sentença de improcedência.

O caso versa sobre a inscrição de dívida no Sistema SCR (Sistema de Informação de Crédito do Banco Central), em que a parte pretende a declaração de inexistência do débito e reparação por danos morais.

Em relação ao primeiro, eis trechos do voto condutor:

“3.Destaca-se que a manutenção, por mais de 5 (cinco) anos, dos dados da parte promovente no Sistema de Informações de Crédito (SCR), violação a Súmula n° 323 do Superior Tribunal de Justiça, configurando ato ilícito (artigo 186 do Código Civil) que enseja a responsabilidade civil (artigo 927 do Código Civil c/c artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor).

4. A decisão monocrática prolatada nos autos supramencionados, manteve a improcedência do pedido inaugural, sob os argumentos, “in verbis”: (...) “Da análise dos documentos juntados aos autos, verifica-se que de fato houve a inadimplência do recorrente junto ao recorrido. Ademais, considerando o vencimento da dívida e a data da anotação mais antiga (03/2019), não se vislumbra a ocorrência de prescrição, conforme art. 43, §1º, do CDC. Além do mais, nota-se no cadastro contido pelo SCR anexado a inicial, que não há pendências atuais ativas no cadastro como ‘prejuízo’, sendo o último lançamento em 06/2023, logo, não há o que se falar em inscrição/manutenção indevida, tampouco, em indenização por danos morais”.

5. A parte agravante (parte reclamante) requer a reforma da decisão monocrática para que os pedidos declinados na inicial sejam julgados totalmente procedentes, pelos fundamentos apresentados neste Agravo Interno. Em contrapartida, a parte agravada (parte reclamada), apesar de devidamente intimada, deixou de apresentar suas contrarrazões.

6. Analisando detalhadamente os autos, verifica-se a ausência de prova do adimplemento do débito “sub judice”, bem como restou comprovado que a parte reclamada não manteve o nome da parte reclamante inscrita em “cadastro de negativação” (cadastro de restrição interna denominado SCR) por período superior a 5 (cinco) anos, conforme demostrada na decisão monocrática atacada.”.

Em visita aos autos, o extrato do SCR juntado consta somente a inserção no mês 05/2023, inexistindo qualquer informação de débitos anteriores, enquanto a irresignação vertida na inicial é a inexistência de relação jurídica.

Dentro desses contornos, embora a empresa tenha defendido a licitude da conduta, não esclareceu a origem específica do débito, tampouco apresentou documento hábil a legitimar o vínculo e a cobrança, sendo incapaz de retirar a verossimilhança das alegações da parte autora e validade das provas por ela acostadas.

É, assim, responsável pela anotação indevida, pois a ela compete o dever de cautela e zelar pela confiabilidade/veracidade de suas informações, por consequência, evitar eventual falha em seu sistema de cobrança, nos ditames do Código de Defesa do Consumidor (art. 14) e a teoria do risco da atividade.

Desse modo, não tendo a parte ré se desincumbido do ônus probatório que lhe é prescrito, a declaração da inexistência do débito é medida que se impõe.

Por outro lado, no que tange ao pedido reparatório, acedo ao fundamento da i. Relatora no ponto do afastamento da condenação em razão de a parte recorrente juntar com a inicial tão só a prova do cadastro no SCR, exclusivamente sobre a restrição objeto dos autos, desacompanhada de extrato completo a fim de demonstrar o seu histórico de registro em cadastros restritivos.

Isso porque aquele com anotação preexistente no rol de maus pagadores não sofre abalo/prejuízo e, por consequência, exclui a existência de situação vexatória ou humilhante inerente aos danos morais, conforme entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, ou seja, de caráter vinculante:
“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”
(Súmula 385).

A não apresentação do registro completo é suficiente para afastar o pleito indenizatório, no sentido de que a parte autora/agravante não demonstra o fato constitutivo do seu direito.

Por isso, com a devida vênia, divirjo, em parte, do voto condutor, e provejo parcialmente o recurso para declarar a inexigibilidade do débito. Acompanho o voto quanto ao afastamento da condenação em reparação por danos morais.

Por consequência, deixo de arbitrar honorários advocatícios.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2024